Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-50.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
r de IPTU de outubro a dezembro de 2012. Alegação de decadência do crédito tributário e de nulidade do expediente administrativo, a ensejar o cerceamento de defesa da parte executada embargante. Sentença que julgou procedentes os embargos pelo último fundamento, condenando a Municipalidade embargada em honorários sobre o valor da execução fiscal. Irresignação de ambas as partes e Remessa Necessária. Descabimento. Nulidade de fato configurada, embora por fundamento diverso. Ainda que não se desconheça que basta o envio da guia de recolhimento do IPTU para o endereço do imóvel ou do contribuinte, a quem cabe, por sua vez, comprovar que não a recebeu, é incontroverso nos autos que o ajuizamento da execução fiscal embargada se deu enquanto pendente impugnação administrativa. Hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inteligência do artigo 151, III, do CTN. Procedência dos embargos e extinção da execução fiscal embargada corretamente decretadas. Honorários advocatícios, por sua vez, igualmente bem carreados à Municipalidade, ante os princípios da sucumbência e da causalidade, nada havendo a ser reformado quanto ao critério de fixação da verba sucumbencial, em observância ao Tema Repetitivo 1.076, do C. STJ. Valor da execução fiscal embargada que corresponde ao proveito econômico buscado pela parte embargante, já que a procedência dos embargos fulmina a ação executiva. Precedentes. Sentença mantida. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC, ante o não provimento dos apelos de ambas as partes e a condenação em honorários, na origem, de apenas uma delas. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1000534-50.2020.8.26.0090; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 11/12/2025; Data de Registro: 15/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/12/2025

Data de publicação:

15/12/2025

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Lançamento complementar de IPTU de outubro a dezembro de 2012. Alegação de decadência do crédito tributário e de nulidade do expediente administrativo, a ensejar o cerceamento de defesa da parte executada embargante. Sentença que julgou procedentes os embargos pelo último fundamento, condenando a Municipalidade embargada em honorários sobre o valor da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Lançamento complementar de IPTU de outubro a dezembro de 2012. Alegação de decadência do crédito tributário e de nulidade do expediente administrativo, a ensejar o cerceamento de defesa da parte executada embargante. Sentença que julgou procedentes os embargos pelo último fundamento, condenando a Municipalidade embargada em honorários sobre o valor da execução fiscal. Irresignação de ambas as partes e Remessa Necessária. Descabimento. Nulidade de fato configurada, embora por fundamento diverso. Ainda que não se desconheça que basta o envio da guia de recolhimento do IPTU para o endereço do imóvel ou do contribuinte, a quem cabe, por sua vez, comprovar que não a recebeu, é incontroverso nos autos que o ajuizamento da execução fiscal embargada se deu enquanto pendente impugnação administrativa. Hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inteligência do artigo 151, III, do CTN. Procedência dos embargos e extinção da execução fiscal embargada corretamente decretadas. Honorários advocatícios, por sua vez, igualmente bem carreados à Municipalidade, ante os princípios da sucumbência e da causalidade, nada havendo a ser reformado quanto ao critério de fixação da verba sucumbencial, em observância ao Tema Repetitivo 1.076, do C. STJ. Valor da execução fiscal embargada que corresponde ao proveito econômico buscado pela parte embargante, já que a procedência dos embargos fulmina a ação executiva. Precedentes. Sentença mantida. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC, ante o não provimento dos apelos de ambas as partes e a condenação em honorários, na origem, de apenas uma delas. Recursos não providos.